Tribunal: TJMT
Processo: 1018980-42.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018980-42.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA DE ALMEIDA CINTRA - CPF: 796.715.001-53 (APELADO), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), JUARI JOSE REGIS JUNIOR - CPF: 976.212.181-34 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE CINTRA FILHO - CPF: 274.963.411-34 (APELADO), EDUARDO GERONIMO DE ALMEIDA CINTRA - CPF: 329.039.871-49 (APELADO), MARY SELMA DE ALMEIDA CINTRA RONDON - CPF: 314.545.851-53 (APELADO), COOPERATIVA DE USUARIOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 02.214.398/0001-94 (APELANTE), ANDRE ALOISIO SCHOLZ - CPF: 020.084.699-05 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HARGER - CPF: 312.742.699-20 (ADVOGADO), EVA DE ALMEIDA CINTRA - CPF: 796.715.001-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARY SELMA DE ALMEIDA CINTRA RONDON (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGEMED SAÚDE LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EVA DE ALMEIDA CINTRA (TERCEIRO INTERESSADO), AGEMED SAÚDE LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (APELANTE), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no

1018980-42.2018.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelantes
: Cooperativa de Usuários de Assistência Medica Ltda.

Agemed Saúde Ltda.

Apelados:
Espólio de Eva de Almeida Cintra e outros.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA REJEITADA –
ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL DEVIDO
-
RAZÕES DO APELO – CÓPIA DA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIDA- ART. 1.010, II E III, CPC –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não impugnam os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no

1018980-42.2018.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelantes
: Cooperativa de Usuários de Assistência Medica Ltda.

Agemed Saúde Ltda.

Apelados:
Espólio de Eva de Almeida Cintra e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Usuários de Assistência Medica Ltda. e Agemed Saúde Ltda. - Em Liquidação Extrajudicial em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Eva de Almeida Cintra, julgou procedente o pedido inicial, para ratificar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e confirmar a obrigação das rés em fornecer o tratamento de
home care
conforme solicitado pelo médico e assistente da família, bem como condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data, condenando, ainda, as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85 do CPC.

Inconformada, a Agemed Saúde Ltda. requereu preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita o que foi indeferido, conforme decisão acostada no id. 154093672, determinando que a recorrente procedesse ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de não deserção.

Apesar de devidamente intimada, a recorrente quedou-se inerte e não realizou o pagamento do preparo recursal, conforme certidão de id. 157259164.

Diante do não recolhimento do preparo recursal, este relator não conheceu do recurso de apelação por ela interposto, negando-o seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007, caput, ambos do CPC, consoante decisão acostada no id. 158266254.

Contudo, os autos foram remetidos à instância de origem equivocadamente, posto que pendente de análise o apelo interposto pela Cooperativa de Usuários de Assistência Medica Ltda., conforme se vê pela informação acostada no id. 199761979.

Dito isso, voltaram-me os autos para analise do apelo interposto no id. 145638110.

Em suas razões (id. 145638110), a Cooperativa de Usuários de Assistência Medica Ltda. - Cooperuso-Saúde, recorre, sustentando, preliminarmente, o desacerto da sentença, ante a ilegitimidade passiva da Cooperuso-saúde, o que enseja a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Segue sustentando que o juiz
a quo
entendeu que a responsabilidade da recorrente estaria consubstanciada na suposta relação comercial mantida entre as partes, ou seja, da recorrida com a recorrente e a AGEMED.

Contudo, assevera a apelante, que conforme restou demonstrado nos autos, é constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos (cooperativa), e tem como objetivo social a reunião de pessoas usuárias dos serviços de assistência médica, que não possuam convênio com planos de saúde, para prover e defender as suas necessidades como consumidores deste serviço, inclusive promovendo a convergência de seus interesses e defesa econômica/social, conforme faz prova o estatuto social em anexo.

Alega que a recorrente não presta serviços de saúde complementar, e não comercializa planos de saúde, assim como não integra grupo econômico com a AGEMED e sim, que a relação mantida entre a recorrente e a AGEMED era uma relação contratual, ou seja, a recorrente contratava plano de saúde da AGEMED, ao qual seus associados poderiam aderir, a fim de promover a assistência médica aos seus cooperados, como era o caso da recorrida.

Em outras palavras, a recorrente mantinha com a empresa Agemed Saúde S/A um plano de saúde coletivo empresarial, de modo que os associados da recorrente - caso fosse de seus interesses, poderiam aderir e contratar o plano de saúde mantido pela recorrente com a Agemed.

Entretanto, em que pese à autora haver preenchido uma proposta de filiação junto à recorrente para integrar o seu quadro de associados, a filiação da recorrida não foi aprovada pelo Conselho Administrativo da Cooperativa, ou seja, as partes nunca mantiveram qualquer relação, seja negocial, comercial ou associativa, restando configurada a ilegitimidade da Cooperativa para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, sustenta a inexistência de dano moral, pugnando pelo seu afastamento. Subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado para R$ 1.000,00 (hum mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida em detrimento desta.

Por fim, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada no id. 145638115, sustentando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que o recurso é mera reprodução de manifestações anteriores acostadas nos autos, o que enseja o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no

1018980-42.2018.8.11.0041
– Cuiabá.

Apelantes
: Cooperativa de Usuários de Assistência Medica Ltda.

Agemed Saúde Ltda.

Apelados:
Espólio de Eva de Almeida Cintra e outros.

VOTO

Cinge-se dos autos que trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ajuizada por Eva de Almeida Cintra em desfavor da Cooperativa de Usuários de Assistência Médica Ltda. (Cooperuso-Saúde) e Agemed Saúde S.A., alegando a autora, em síntese, na exordial, que há vários anos conta com o contrato coletivo por adesão de plano de saúde suplementar junto a Agemed, ora requerida, frisando que as faturas do referido plano sempre foram pagas religiosamente em dia.

Relatou que desde o final de 2015, quando sua situação de saúde se agravou definitivamente, foi submetida a internação em residência – home care, visto ser portadora da doença de Alzheimer.

Explanou que, foi surpreendida com a missiva enviada pela CONMIRB, notificando-a da rescisão unilateral do plano de saúde que a autora integrava, conferindo o prazo de 10 (dez) dias úteis de manutenção do contrato, no entanto, após muitas tratativas entre a CONMIRB e a AGEMED, estipulou-se o prazo final para o encerramento do contrato como sendo o dia 30 de junho de 2018.

Argumentou que, a missiva deixou claro a possibilidade de migração da autora do plano de saúde coletivo por adesão para um plano individual, junto a Agemed, desde que requerido até o dia 30/06/2018, inclusive para que fosse mantido os prazos de carência já cumpridos.

Elucidou que, em razão disto, imediatamente sua curadora providenciou a filiação da autora ao plano de saúde individual da Agemed, contudo, não obteve retorno acerca da migração do referido plano, embora tenha preenchido toda a documentação solicitada, o que ensejou à propositura da ação, requerendo, liminarmente, que as requeridas promovessem a manutenção do tratamento
home care
em favor da autora.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar e indenização pelos danos morais sofridos.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de origem, no 13936597.

A ré, ora apelante, Cooperativa de Usuários de Assistência Médica Ltda. apresentou contestação no id. 15922251 alegando, preliminarmente, a carência da ação por ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que a parte autora não foi aprovada para associar-se ao quadro de sócios da ré, portanto, não foi inclusa no plano.

Por sua vez, devidamente citada, a parte requerida Agemed Saúde S.A. apresentou contestação e documentos no id. 15966220 alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, defendeu que a autora era associada da CONMIRB, beneficiária do Plano de Saúde na modalidade Aliança 600 333 Standart CA, mas que houve a rescisão do contrato em 10.06.2018.

A parte autora impugnou às contestações, id. 17110720.

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, as requeridas pugnaram pela produção de prova testemunhal, com o fim de comprovar que a autora não fazia parte do quadro de sócios.

Após a instrução processual, a Magistrada
a quo
proferiu sentença, julgando procedente o pedido inicial, para ratificar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e confirmar a obrigação das rés em fornecer o tratamento de
home care
conforme solicitado pelo médico e assistente da família, bem como condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data, condenando, ainda, as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% do valor da condenação, na forma prevista no artigo 85 do CPC (id. 145638096).

Contra essa decisão, as apelantes apresentaram recurso.

Conforme relatado, diante do não recolhimento do preparo recursal, este relator não conheceu do recurso de apelação interposto pela Agemed Saúde S.A., negando-o seguimento, nos termos do art. 51, inc. L, do RITJMT e arts. 932, inc. III e 1.007, caput, ambos do CPC, consoante decisão acostada no id. 158266254.

Contudo, os autos foram remetidos à instância de origem equivocadamente, posto que pendente de análise o apelo interposto pela Cooperativa de Usuários de Assistência Medica Ltda., conforme se vê pela informação acostada no id. 199761979.

Dito isso, voltaram-me os autos para análise do apelo interposto no id. 145638110.

Em suas razões (id. 145638110), a Cooperativa de Usuários de Assistência Medica Ltda. - Cooperuso-Saúde, recorre, sustentando, preliminarmente, o desacerto da sentença, ante a ilegitimidade passiva da Cooperuso-saúde, o que enseja a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Segue sustentando que o juiz
a quo
entendeu que a responsabilidade da recorrente estaria consubstanciada na suposta relação comercial mantida entre as partes, ou seja, da recorrida com a recorrente e a AGEMED.

Contudo, assevera a apelante, que conforme restou demonstrado nos autos, é constituída sob a forma de sociedade civil sem fins lucrativos (cooperativa), e tem como objetivo social a reunião de pessoas usuárias dos serviços de assistência médica, que não possuam convênio com planos de saúde, para prover e defender as suas necessidades como consumidores deste serviço, inclusive promovendo a convergência de seus interesses e defesa econômica/social, conforme faz prova o estatuto social em anexo.

Alega que a recorrente não presta serviços de saúde complementar, e não comercializa planos de saúde, assim como não integra grupo econômico com a AGEMED e sim, que a relação mantida entre a recorrente e a AGEMED era uma relação contratual, ou seja, a recorrente contratava plano de saúde da AGEMED, ao qual seus associados poderiam aderir, a fim de promover a assistência médica aos seus cooperados, como era o caso da recorrida.

Em outras palavras, a recorrente mantinha com a empresa Agemed Saúde S/A um plano de saúde coletivo empresarial, de modo que os associados da recorrente - caso fosse de seus interesses, poderiam aderir e contratar o plano de saúde mantido pela recorrente com a Agemed.

Entretanto, em que pese à autora haver preenchido uma proposta de filiação junto à recorrente para integrar o seu quadro de associados, a filiação da recorrida não foi aprovada pelo Conselho Administrativo da Cooperativa, ou seja, as partes nunca mantiveram qualquer relação, seja negocial, comercial ou associativa, restando configurada a ilegitimidade da Cooperativa para figurar no polo passivo da ação.

No mérito, sustenta a inexistência de dano moral, pugnando pelo seu afastamento. Subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado para R$ 1.000,00 (hum mil reais), sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida em detrimento desta.

Por fim, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentada no id. 145638115, sustentando, preliminarmente, a ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que o recurso é mera reprodução de manifestações anteriores acostadas nos autos, o que enseja o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. De proêmio, no que se refere à preliminar apresentada em contrarrazões, de não conhecimento do apelo, por violação ao principio da dialeticidade recursal, verifico que merece parcial acolhimento. Explico.

A d. magistrada
a quo
, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas e reconheceu o dever de indenizar, ante a falha na prestação de serviços por parte das mesmas.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto pela Cooperativa apelante para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal não guarda qualquer relação com a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
[...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, posto que parte da apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso. Neste sentido vale citar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FURTO DE CARTEIRA E DOCUMENTOS NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. SENTENÇA DE MÉRITO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS INOVADORAS, VERSANDO SOBRE PRETENSÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APELO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS SENTENCIAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA
. Impossibilidade de conhecer do apelo cujas razões estão em total descompasso com a sentença recorrida, cujos fundamentos não foram impugnados. APELO NÃO CONHECIDO, COM FULCRO NO ART. 932, INCISO III, DO CPC”.
(TJRS, RAC n. 70065017873, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 18.04.2016 - negritei)

Portanto,
não conheço
do recurso na parte referente à ilegitimidade passiva arguida e sua obrigação de indenizar.

Visto isso, passo à análise do
quantum
indenizatório fixado pela magistrada sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

No caso, é inegável que a paciente, ora recorrida, era usuária do plano de saúde, e embora inexista cláusula contratual prevendo a hipótese de não cobertura do custeio de serviços de
home care
, o entendimento uniforme dos Tribunais, é no sentido de que os planos de saúde são obrigados a fornecerem a assistência domiciliar quando assumem contratualmente cobertura para atendimento hospitalar, por aquela ser apenas uma extensão desta, mesmo sem a adesão a este serviço.

Assim, haja vista a explícita falha na prestação de serviço da apelante e o patente sofrimento físico e abalo psicológico suportado pela parte autora, em decorrência da negativa indevida de custear o tratamento no momento que a paciente mais precisa, com sua saúde debilitada, tenho que a indenização imposta no ato sentencial, no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
em parte
do recurso e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024